Tribunal: CARF
Processo: 16707.003748/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16707.003748/2008-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.921 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
SEVERIANO DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$10.850,89, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003748/2008-11
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.921 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003748/2008-11

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Devidamente cientificado pela via postal, conforme consulta à fl. 20, comparece o
contribuinte ao processo para impugnar o lançamento, essencialmente em razão de que:
a) diferentemente do alegado no lançamento de ofício, o rendimento decorrente da já
mencionada ação judicial não foi omitido quando do preenchimento da declaração de
ajuste anual;
b) a mencionada quantia foi lançada juntamente com os proventos de aposentadoria por
moléstia grave recebidos do INSS, uma vez que a declaração de rendimentos não
possuiria campo apropriado para a prestação de informações relativas a rendimentos
havidos por precatório;
c) esclarece que o demandado na ação judicial já indicada foi o INSS e não o Banco do
Brasil, mero agente repassador. Informa que, se necessário, corrigirá tal equívoco por
meio de declaração retificadora;
d) estranha o fato de que, mais uma vez, estarem sendo considerados no cômputo do
rendimento sujeito a tributação proventos que, desde 22/03/1999, não deveriam ser
considerados como tal, uma vez que, a partir de tal data, foi diagnosticado como
portador de neoplasia maligna Anexa exame e cita jurisprudência que respalda sua
convicção;
e) acresce que, desde 2001, teria suas declarações retidas em malha e, em todas as
oportunidades, comprovara seu direito a isenção e recebera sua restituição;
f) considera totalmente equivocado o lançamento de oficio, seja porque não omitira os
rendimentos originários do pagamento de precatório da Ação Ordinária n° 95.0013851-
4, seja porque exportador de neoplasia maligna, condição que o isentaria do pagamento
de imposto de renda, inclusive por ocasião de recebimento de precatório judicial
referente a proventos.
Foi juntada às fls. 25 e 26 correspondência eletrônica encaminhada à Ouvidoria da
Secretaria da Receita Federal do Brasil pleiteando a priorização do julgamento com
amparo no Estatuto do Idoso.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 23/02/2011, no acórdão 11-32.975, às e-fls. 30 a 34, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 39
a 43, no qual alega, em síntese, que os rendimentos são de oriundos de aposentadoria recebidos
via ação judicial e, por ser portador de moléstia grave, tal montante é isento de imposto de renda.
É aposentado desde 2015 e possui neoplasia maligna.
É o relatório.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.921 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003748/2008-11

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/07/2011, e-fls. 38, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 29/07/2011, e-fls. 42, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 06 a 08), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ
julgou a impugnação improcedente, nos seguintes termos:

Ou seja, como bem destacou o autor, o art. 179 do CTN determinou que compete ao
sujeito passivo cumprir os pressupostos de eficácia da norma isentiva, por meio da
apresentação das provas que respaldem o direito alegado.
No caso concreto, alega a autoridade fiscal que os rendimentos recebidos em razão do
impugnante ter se sagrado vencedor na Ação Ordinária n° 95.0013851-4 teriam a
natureza de reposição de perdas salariais (28,86%), relativas ao período 01/93 a 01/98.
Consequentemente, estariam excluídos da isenção conferida pelo inciso XXXIII do art.
39 do Decreto n° 3.000, de 1999, que só atinge os proventos de aposentadoria ou
reforma.
Em sentido oposto, aduz o sujeito passivo que, quando do recebimento dos referidos
proventos, já havia sido reconhecida a isenção pleiteada Daí porque, não caberia
tributação dos mesmos.
Notar que não foi trazido qualquer elemento que demonstre que a ação judicial tenha
como objeto o reajustamento de proventos de aposentadoria.
Ausentes tais elementos, sendo certo que caberia ao sujeito passivo fazer prova da
natureza dos rendimentos, peço licença para discordar do impugnante, pois penso que,
no caso em tela, o direito a isenção não se define apenas em razão do momento da
percepção do rendimento e da data em que a moléstia foi contraída, sendo necessário
igualmente considerar-se a natureza da receita auferida.

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.921 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003748/2008-11

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.921 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003748/2008-11

oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Contudo, como já pontuado pela DRJ, o contribuinte não trouxa qualquer
documento que comprove a origem dos rendimentos auferidos via judicial. Quedou-se inerte
também em sede recursal.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital